Tribunal: TJES
Processo: 5000224-65.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-05-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000224-65.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RN COMERCIO VAREJISTA S.A
RECORRIDO: DINALVO DOS SANTOS
RELATOR(A):FABIO PRETTI

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

Em síntese, entendo tratar-se de recurso intempestivo.

Inicialmente,
defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita
, eis que atendidos os requisitos legais, estando comprovada nos autos a hipossuficiência financeira da recorrente, notadamente nos documentos de ID 226033, 226036, 226037 e 226038.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SUSPENSÃO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADO. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCEDIDO. COMPROVAÇÃO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para lhe condenar ao pagamento da quantia de R$3.583,94 (três mil, quinhentos e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos). 2. Inicialmente, o recorrente discorre sobre a necessidade de suspensão da presente ação em razão da decretação de sua liquidação extrajudicial e sobre a concessão de assistência judiciaria gratuita. Como prejudicial de mérito, discorre sobre a impossibilidade de pagamento do dano material por causa da situação de liquidação extrajudicial em que se encontra, alega a necessidade de exclusão de juros de mora, correção monetária e cláusulas penais e, também, sobre o possível levantamento de penhoras, arrestos e outras medidas de apreensão de bens, além da possiblidade de arguição de nulidade em qualquer fase processual. Por fim, pugna pelo recebimento do recurso em seu duplo efeito e pelo provimento do mesmo. 3. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO PROCESSUAL EM VIRTUDE DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA RECORRENTE. Não merece prosperar. A interpretação do art. 18, a, da Lei nº 6.024/74, não impõe a suspensão do feito em caso de ação de conhecimento de dívida ilíquida, pois a mesma não afeta o patrimônio da seguradora que se encontra em liquidação. Precedente STJ: Recurso Especial. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AJUIZAMENTO APÓS O Decreto DE LIQUIDAÇÃO. POSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 18, A, DA Lei n. 6.024/1974. 1. A exegese do art. 18, a, da Lei n. 6.024/1974 induz a que a suspensão de ações ajuizadas em desfavor de entidades sob regime de liquidação extrajudicial e o veto à propositura de novas demandas após o Decreto de liquidação não alcançam as ações de conhecimento voltadas à obtenção de provimento judicial relativo à certeza e liquidez do crédito. Isso porque, em tais hipóteses, inexiste risco de qualquer ato de constrição judicial de bens da massa. 2. Recurso Especial conhecido e provido. (RESP 1298237/DF, Rel. Ministro João Otávio DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2015, DJe 25/05/2015). Preliminar rejeitada. 4. Dispõe o ENUNCIADO Nº 51 do FONAJE: Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria (nova redação. XXI Encontro. Vitória/ES). 5. PRELIMINAR DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. A mera possibilidade de pagamento de valores em sede de cumprimento de sentença não se qualifica como caso de dano irreparável, sobretudo quando o feito pende de julgamento de recursos e sequer existem depósitos ou pedido da parte credora nesse sentido. Preliminar rejeitada. Recurso recebido no efeito devolutivo. 6. A pessoa jurídica que requerer a gratuidade de Justiça deve comprovar a incapacidade de arcar com as despesas processuais (Enunciado da Súmula n. º 481, do STJ). Os elementos presentes nos autos evidenciam os pressupostos legais para referida concessão, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. ID 3229943 e ID 3229944. 7. Quanto à aludida impossibilidade de estipulação de correção monetária e juros sobre o valor da condenação, com base no art. 18, Alínea f, da Lei nº 6.024/74, entende-se que melhor sorte também não assiste ao Apelante. As disposições das alíneas do artigo 18 da Lei nº 6.024/74 não impedem a condenação em juros de mora e correção monetária, os quais, entretanto, têm a sua incidência obstada a partir da liquidação extrajudicial, conforme se extrai da interpretação do dispositivo legal citado. Deste modo deve permanecer a condenação e a contagem de juros, devendo, apenas, ter sua incidência obstada a partir da liquidação extrajudicial. (Acórdão n.273345, 20050111336815ACJ, Relator: NILSONi DE FREITAS 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 24/04/2007, Publicado no DJU SEÇÃO 3: 12/06/2007. Pág. : 128). 8. Em relação ao pedido de reconhecimento da consequência processual de levantamento de penhoras, arrestos e quaisquer outras medidas de apreensão de bens e da possibilidade de arguição de nulidade em qualquer fase processual, não há mérito a se debater. Não há indicação de bens em relação a apreensão destes e também não restou arguida demais nulidades. O reconhecimento ou não reconhecimento destes direitos sequer restou debatidos nos autos. Não conheço do recurso nesta parte. 9. Recurso do réu parcialmente conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 10. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. º 9.099/95), todavia, suspensos em razão da concessão de gratuidade de justiça. 11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei nº 9.099/1995. (TJDF; Proc 0703.99.4.702017-8070020; Ac. 107.8379; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais; Rel. Juiz Arnaldo Corrêa Silva; Julg. 28/02/2018; DJDFTE 07/03/2018)

Pois bem.

Sabe-se que, antes da vigência da Lei 13.728/2018, os prazos processuais nos Juizados Especiais Cíveis eram contados em dias corridos, e não em dias úteis, observando-se o disposto no enunciado nº 165 do FONAJE:

ENUNCIADO 165 – Nos Juizados Especiais Cíveis, todos os prazos serão contados de forma contínua (XXXIX Encontro – Maceió-AL).

Ademais, como é cediço, o prazo para interposição de recurso inominado, nos termos do artigo 42 da Lei 9.099/1995, é de 10 dias,
in verbis
:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

In casu
, tendo o ora recorrente sido intimado da sentença disponibilizada no sistema em 09/04/2019 e publicada no dia 19/04/2019, o termo final para interposição do recurso cabível deu-se em 06/05/2019.

Dessarte, considerando que o presente recurso foi interposto apenas em 13/05/2019, conforme ID 226028, entendo que o mesmo é intempestivo, não devendo ser conhecido.

Corroborando com a conclusão deste relator, trago os seguintes julgados à colação:

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL PUBLICADO SOB A VIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 165 DO FONAJE. INTEMPESTIVIDADE. INAPLICABILIDADE DA FORMA DE CONTAGEM ESTABELECIDA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Originalmente, como mecanismo constitucional voltado a garantir a autoridade das decisões dos Sodalícios Superiores (arts. 102, I, L, e 105, I, f, da CF/88), o instituto da reclamação foi sobremodo ampliado pelo novo Digesto Processual Civil, o qual passou a prever competência para os Tribunais Estaduais e os Tribunais Regionais Federais processarem e julgarem reclamação, cujas hipóteses de cabimento estão elencadas no rol taxativo do art. 988. 2) Muito embora prevaleça o entendimento de que a reclamação possua natureza jurídica de direito de petição, e não de recurso, é plenamente viável a utilização, por analogia, do disposto no art. 1.003 do Código de Processo Civil para estabelecer o prazo de utilização deste instituto - 15 (quinze) dias. 3)
Como o acórdão da Turma Recursal foi publicado (13.06.2016) no período em que já vigorava a orientação estabelecida no Enunciado nº 165 do FONAJE - aprovado entre os dias 08 e 10 de junho de 2016 -, no sentido de que Nos Juizados Especiais Cíveis, todos os prazos serão contados de forma contínua, não há que se falar na aplicação do disposto no art. 219 do CPC/15, já que o reclamante tinha plena ciência da forma de contagem do prazo no momento em que este começou a fluir.
4) Se a decisão reclamada foi publicada em 13 de junho de 2016, ao passo que o reclamo foi protocolizado tão somente em 30 de junho do corrente ano, ultrapassando, portanto, o prazo de 15 dias corridos da intimação dos patronos da reclamante acerca daquele decisum, o petitório em apreço revela-se flagrantemente intempestivo. 5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Ag-Rcl 0022727-95.2016.8.08.0000; Rel. Subst. Des. Victor Queiroz Schneider; Julg. 12/04/2017; DJES 15/05/2017)

RECURSO INOMINADO. Intempestividade. Inobservância do disposto no artigo 42 da Lei nº 9.099/95, que estabelece o prazo de dez dias para recorrer. Apresentação do recurso fora do decêndio legal. Prazo contado em dias contínuos, conforme Enunciado nº 165 do fonaje. Desatendimento das condições de admissibilidade. Recurso não conhecido, por intempestivo. (TJAL; RIn 0700692-96.2017.8.02.0044; Primeira Turma Recursal; Rel. Juiz Luciano Andrade de Souza; DJAL 15/06/2018; Pág. 172)

Ressalto, por oportuno, que este relator não desconhece a previsão do artigo 10 do Código de Processo Civil, deixando de intimar o recorrente apenas em razão do mesmo ter se manifestado acerca da tempestividade do recurso em sua peça recursal, o que, a meu sentir, afastaria a aplicação do princípio da não surpresa.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

Custas pelo recorrente. Condeno-o, ainda, ao pagamento de honorários de advogado, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento em razão da gratuidade judiciária.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 22 de outubro de 2019.

Fabio Pretti

Juiz Relator

***

DECISÃO

À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.